Tribunal: TJSP
Processo: 0015334-16.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio. Impossibilidade, como regra, de nova valoração probatória em sede revisional. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.